Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDIVAN PEREIRA, em face da r. sentença constante do ID 18660252. De acordo com a certidão constante do ID 18742034, não havia sugestão de prevenção quanto à demanda ora em apreço, associada por dependência ao processo judicial n. 0717207-69.2018.8.07.0001. De outro turno, consta nos autos n. 0717207-69.2018.8.07.0001, na certidão constante do ID 20292977, a seguinte informação: Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): Processo conexo: 0723084-87.2018.8.07.0001 AGI no 0709961-25.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LUIS GUSTAVO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, distribuído em 03/07/18, às 17h17min) APC no 0723084-87.2018.8.07.0001(Desembargador(a) Relator(a) NÍDIA CORREA, 8a Turma Cível, distribuído em 14/08/20, às 14h42min) Nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Assim, tenho por configurada a prevenção da egrégia 4a Turma Cível, para processar e julgar o recurso. Pelas razões expostas, determino que o recurso de apelação seja redistribuído à egrégia 4a Turma Cível, por prevenção, na forma prevista no artigo 81, §1o, do RITJDFT, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora